Tribunal: TJMT
Processo: 1010008-64.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamada, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, assim ementado:
RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE PERDA DO OBJETO REJEITADAS. RESCISÃO DO CONTRATO. PREVISÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA PARCELADA E QUANDO O IMÓVEL FOR REVENDIDO OU NO TÉRMINO DO CONTRATO QUE OCORRERÁ EM 2029. CLÁUSULA ABUSIVA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. NULA DE PLENO DIREITO. CDC, 51, IV. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se a pretensão inicial não supera a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial.
2. Em relação a preliminar de perda do objeto, transcrevo trecho da sentença recorrida para rejeita-la pelos mesmos fundamentos: “A PRELIMINAR de PERDA DO OBJETO não prospera. Ainda que tenha havido a celebração de distrato entre as partes, existe pelo promovente, interesse em rever justamente as cláusulas do contrato original que embasa o distrato. Ou seja, a rescisão do contrato não extinguiu as cláusulas que a promovente entende como sendo abusivas, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque tais cláusulas, como por exemplo a retenção de 23%, a restituição na quantia de parcelas equivalente às adimplidas, estavam presentes no contrato original e foram transportadas para o termo de rescisão e por isso ainda podem ser objeto de análise judicial”
3. A teor do disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais, relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, tal como no caso em analise onde restou fixado que o montante a ser restituído será apurado na data do termino do contrato (2029) ou da revenda do imóvel, o que primeiro ocorrer e que caso a revenda ocorra antes do final do contrato o valor (R$ 13.221,85) será devolvido em tantas parcelas quantas foram as do recebimento, no caso 28 (vinte e oito) prestações.
4. Consta na fundamentação da sentença que: “Ressai dos autos que as partes entabularam contrato de compra e venda de um imóvel urbano em 18/08/2014. Por opção do promovente pactuaram termo de rescisão do contrato em 05/12/2017 (id no 15849518) consignando a restituição de 77% do saldo adimplido a serem quitados. Referido percentual será pago após o término do contrato ou primeira revenda deste sendo restituído na quantia de parcelas equivalente as adimplidas pela promovente, ou seja, 28 (...)Em se tratando de relação de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das cláusulas consideradas abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo aquela cláusula que estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em detrimento do consumidor (...)Portanto, se por um lado se autoriza a retenção parcial do saldo já adimplido pela promovente, por outro lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela única. Ao passo que não há qualquer vedação legal para a aplicabilidade da Súmula 543, STJ ao presente caso em concreto (...) Por fim, ao presente feito não incidirá o §2o a Cláusula 13a que dispõe da remuneração por uso; isto porque referida cláusula é clara em aplicar-se, aos casos de reintegração de posse sendo contado à partir da inadimplência do comprador; logo, para que incida referido dispositivo contratual seria necessário que as partes Requerida tivessem promovido a competente rescisão contratual baseada na inadimplência do comprador, o que não é o caso dos autos”.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a restituir a promovente, em parcela única, a importância de R$ 14.506,05, devidamente corrigido pelo INPC a partir do respectivo vencimento das parcelas e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data de citação, após o desconto o valor devido a título de IPTU proporcional ao ano de 2017 na fração de 11/12”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A Recorrente alega que os juros foram fixados a partir da citação, defende que passem a fluir somente a partir do trânsito em julgado da sentença; que houve afronta ao princípio da pacta sunt servanda; que não deve ser aplicada a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a restituição dos valores pagos deve ser imediata. Ao final requer que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, e que os pedidos sejam julgados a luz do princípio da pacta sunt servanda.
O presente recurso extraordinário é tempestivo. O Recorrido não apresentou as contrarrazões.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II ? (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: ?A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11?.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Deve ser ressaltado que a controvérsia acerca da aplicação do princípio do pacta sunt servanda não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. Nesse sentido:
RECURSO EXTRAORDINARIO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. ARRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REÚBLICA. EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(STF – RE-AgR:462894 RJ, Relator: Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 28/11/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 02-02-2007 PP-00111 Ement Vol- 02262-10 PP-02006)
Outrossim, o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento de cláusulas contratuais, ante o óbice erigido pela súmula 454/STF, in verbis:
Súmula 454 do STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.
Nesse sentido: “Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como a análise do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Providências vedadas neste momento processual. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE 635276 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 17-02-2012 PUBLIC 22-02-2012)
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto nas Súmulas no 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única